Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702854-03.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO GEREMIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as razões de apelação, conforme requerido na petição de ID 59107849. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2024 17:10:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora